Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-15.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Conta corrente – Transações não efetuadas pelo titular – Existência de vazamento de dados da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco da atividade – Dever de indenizar inafastável – Redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Conta corrente – Transações não efetuadas pelo titular – Existência de vazamento de dados da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco da atividade – Dever de indenizar inafastável – Redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*